Tribunal: TJSP
Processo: 1057518-10.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
r Federal n.o 51/85, com redação determinada pela Lei Complementar Federal n.o 144/14, a teor do disposto no artigo 40, § 4.o, inciso II, da Constituição Federal, com redação determinada pela Emenda Constitucional n.o 47/05, que estatui a possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos que exerçam atividades de risco – Paridade e integralidade de vencimentos que se reconhece, tendo em vista o ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais n.os 20/98 e 41/03 – Inaplicabilidade dos critérios de cálculo previstos na Lei Federal n.o 10.887/04 – Precedentes – Entendimento firmado no julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Requisitos demonstrados – Direito líquido e certo configurado, todavia, reconhecido enquanto perdurarem as normas vigentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1057518-10.2016.8.26.0053; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/07/2020

Data de publicação:

31/07/2020

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Policial civil – Aposentadoria especial voluntária – Admissibilidade, nos termos do artigo 1.o, inciso II, da Lei Complementar Federal n.o 51/85, com redação determinada pela Lei Complementar Federal n.o 144/14, a teor do disposto no artigo 40, § 4.o, inciso II, da Constituição Federal, com redação determinada pela Emenda Constitucional n.o 47/05, que estatui

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Policial civil – Aposentadoria especial voluntária – Admissibilidade, nos termos do artigo 1.o, inciso II, da Lei Complementar Federal n.o 51/85, com redação determinada pela Lei Complementar Federal n.o 144/14, a teor do disposto no artigo 40, § 4.o, inciso II, da Constituição Federal, com redação determinada pela Emenda Constitucional n.o 47/05, que estatui a possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos que exerçam atividades de risco – Paridade e integralidade de vencimentos que se reconhece, tendo em vista o ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais n.os 20/98 e 41/03 – Inaplicabilidade dos critérios de cálculo previstos na Lei Federal n.o 10.887/04 – Precedentes – Entendimento firmado no julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Requisitos demonstrados – Direito líquido e certo configurado, todavia, reconhecido enquanto perdurarem as normas vigentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.